Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor equivalente ao da multa de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
4. A petição inicial apresenta alegações genéricas acerca do suposto preenchimento incorreto do auto de infração e do erro na notificação da penalidade. Aliás, os mesmos argumentos genéricos são repetidos em diversas outras ações propostas, todas objetivando anular atos administrativos de igual natureza.
5. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, de forma que é inequívoca a ciência de sua autuação e a sua recusa ao teste de alcoolemia, o que deu ensejo à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB).
6. Nesse contexto, ao sustentar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, questionando a idoneidade do aparelho utilizado no teste que nem realizou, o autor deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Em relação ao valor, constata-se que o juízo arbitrou a multa por litigância de má-fé em valor equivalente ao da multa de trânsito impugnada, evidenciando que se mostra desproporcional à finalidade legal, por força do disposto no art. 81, do CPC. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1997175, 0737201-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; Acórdão 1997174, 0765522-73.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; Acórdão 1983016, 0749740-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; Acórdão 1982943, 0739844-56.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular a parte autora à prática de condutas semelhantes.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.